Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO OU INTERRUPÇÃO. PRAZO LEGAL. ART. 550, CC/1916. ART. 1.238, CC/2002. USUCAPIÃO ENTRE HERDEIROS. POSSE EXCLUSIVA. PRECEDENTES. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INVENTÁRIO. OPOSIÇÃO. DEMAIS HERDEIROS. REQUISITOS AUSENTES. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A usucapião extraordinária é possível caso comprovado o exercício da posse com animus domini, sem interrupção nem oposição (ou seja, de forma mansa e pacífica), pelo prazo determinado em lei, conforme previsto no art. 550 do Código Civil de 1916 e no art. 1.238, caput e parágrafo único do Código Civil de 2002.
2. É possível a usucapião entre herdeiros, desde que efetivamente comprovada a posse exclusiva, com animus domini, sem oposição dos demais herdeiros. Precedentes.
3. No caso, necessário afastar a usucapião, ante a ausência de animus domini, uma vez que a autora promoveu inventário, incluindo o bem no acervo hereditário e figurando no formal de partilha, demonstrando que esta não exercia posse sobre o imóvel na qualidade de proprietária exclusiva (ad usucapionem) mas sim na qualidade de herdeira do bem, em condomínio com os seus irmãos e sobrinhos.
4. Ademais, a posse não pode ser considerada mansa e pacífica, pois houve oposição dos demais herdeiros, ante a existência de ação judicial em que reconhecido o direito de propriedade de coerdeiro e o direito deste ao recebimento de fração do aluguel do imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.